Tribunal: TJSP
Processo: 1003463-80.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse.
Sentença de procedência. Inconformismo dos requeridos.
Autor comprovou a posse do bem por meio da matrícula e do título aquisitivo. Demonstração de que o autor entregou aos requeridos, sua irmã e cunhado, o imóvel a título de comodato. Requeridos que apresentam exceção de usucapião. Posse direta dos réus que está subordinada ao direito de propriedade do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse.
Sentença de procedência. Inconformismo dos requeridos.
Autor comprovou a posse do bem por meio da matrícula e do título aquisitivo. Demonstração de que o autor entregou aos requeridos, sua irmã e cunhado, o imóvel a título de comodato. Requeridos que apresentam exceção de usucapião. Posse direta dos réus que está subordinada ao direito de propriedade do autor. Inexistência de "animus domini". Reversão da natureza da posse que exige ato inequívoco dos comodatários, o que não foi comprovado no caso concreto.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.